Tribunal: STF
Processo: ARE 646890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito de Competência. 4. Ausência de omissão. Reiteração de embargos protelatórios. Imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.